Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-70.2016.8.11.0080
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-70.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL – PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA - NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS – CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, os aclaratórios devem ser acolhidos parcialmente para sanar a omissão.

2. De acordo com a tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

3. A partir da Lei Complementar n° 73/2014, passou a constar expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório no Município de Querência, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas.

4. No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ÉRICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA

Embargado: MUNICÍPIO QUERÊNCIA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Érica Kerlei Lenkner Pesamosca

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do recurso Apelação nos autos de no 0001516-70.2016.811.0080 que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios e manteve o acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Em suas razões recursais, a embargante aduz há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à existência de previsão na legislação municipal, pelas Leis Complementares n° 73/2014 e 81/2015, acerca da necessidade de observância ao piso salarial em todo o sistema remuneratório.

Sustenta que apesar da expressa indicação das referidas Leis Complementares nas razões dos embargos de declaração, tais argumentos não foram analisados no acordão impugnado.

Por essa razão, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada acerca das leis complementares municipais, devendo modificar o referido acórdão, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Querência.

Ainda, na hipótese de acolhimento dos embargos, pugna pela apreciação da insurgência recursal trazida em suas razões de apelação quanto à observância dos Temas 905 de STJ e 810 do STF quanto aos juros e correção monetária.

Por fim, prequestiona os artigos 205 e 206, incisos V e VIII da CF/88; artigo 1°, 2°, 3° e 5°, parágrafo único, todos da Lei Federal n11.738/2008 e artigo 44 das Leis Complementares n° 73/2014 e 81/20115.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 106060468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por por Érica Kerlei Lenkner Pesamosca

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do recurso Apelação nos autos de no 0001516-70.2016.811.0080 que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios e manteve o acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Querência para julgar improcedente o pleito inicial, restando prejudicado o recurso da parte autora.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Afirma a embargante, a ocorrência de omissão quanto à observância das leis complementares juntadas aos autos, expressamente indicadas como pontos omissos nos embargos declaratórios, que dispõem sobre a remuneração dos professores conforme Piso Nacional Salarial estabelecido pela lei no 11.738/2008, bem como em relação à progressão funcional do servidor, em razão de promoção de classe e nível.

O voto condutor do v. Acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Querência e considerou prejudicado o apelo da embargante afastou a questão sob o seguinte fundamento:

“(...) A Lei Federal no 11.738/2008, ao regulamentar a alínea “e”, do inciso III, do caput, do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT instituiu o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, dispondo que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica.

Veja-se que a normatização do Piso Nacional de Salário vigora desde o ano de 2008, já havendo se exaurido o cronograma de aplicação escalonada de implantação do Piso do Magistério, portanto, obrigatório a todo Estado Membro, Município e ao Distrito Federal.

Aliás, como sabido, a Lei 11.738/2008 foi objeto de questionamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.167-3, sendo que o Supremo Tribunal Federal em sua apreciação, reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o piso salarial, se refere ao vencimento básico do servidor e não a remuneração global.

(...)

A Suprema Corte entendeu que a regulamentação do Piso Salarial dos profissionais do Magistério, através de norma federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que impõe aos entes federados estabelecer programas e os meios de controle para sua consecução.

No entanto, o piso salarial representa o mínimo de remuneração que deve ser pago pela prestação dos serviços do professor. Esta é a regra disposta no art. 3o da Lei 11.738/2008, ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública.

A propósito, prudente, ainda, registrar que a ADIN no 4.167/DF teve seus efeitos modulados, por meio da oposição dos embargos de declaração, passando a ter sua aplicabilidade a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

In casu, a autora que tomou posse em 01/02/2006, no cargo de Professor, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais (Id no 3509223), se enquadrando em 2011 na Classe C, Nível 5, entende que o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, regulamentados pelas Lei Complementares Municipais no 49/2011, 52/2012, 73/2014 e 81/2015 não respeitaram, de forma proporcional aos vencimentos e distinções de níveis e classes dos servidores à Lei Federal 11.378/2008.

Ocorre que, a Lei Federal 11.738/2008 não traz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como dito, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Nesse contexto, analisando as Fichas Financeiras (Id no 3509222) apresentados pela autora, é possível constatar que os valores por ela recebidos superam o piso salarial nacional de professores. Portanto, não se evidencia o direito à condenação do Município de Querência ao pagamento de diferenças de verbas pretéritas.

Aliás, nesse mesmo sentido também é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos no 1426210/RJ – Tema 911, vejamos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não viola o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que contém fundamentação suficiente para responder às teses defendidas pelas partes, pois não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

2. A Lei n. 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, VIII, da Constituição Federal e no art. 60, III, "e", do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.

4. Não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações ou em reajuste geral para toda a carreira do magistério, visto que não há nenhuma determinação na Lei Federal de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.

5. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defesa a análise de lei local em sede de recurso especial, de modo que, uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, compete exclusivamente aos Tribunais de origem, mediante a análise das legislações locais, verificar a ocorrência de eventuais reflexos nas gratificações e demais vantagens, bem como na carreira do magistério.

6. Hipótese em que o Tribunal de Justiça estadual limitou-se a consignar que a determinação constante na Lei n. 11.738/2008 repercute nas vantagens, gratificações e no plano de carreira, olvidando-se de analisar especificamente a situação dos profissionais do magistério do Estado do Rio Grande do Sul.

7. Considerações acerca dos limites impostos pela Constituição Federal - autonomia legislativa dos entes federados, iniciativa de cada chefe do poder executivo para propor leis sobre organização das carreiras e aumento de remuneração de servidores, e necessidade de prévia previsão orçamentária -, bem como sobre a necessidade de edição de lei específica, nos moldes do art. 37, X, da Constituição Federal, além de já terem sido analisadas pelo STF no julgamento da ADI, refogem dos limites do recurso especial.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos
(art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) (destaquei)

Como se extrai do julgado supracitado, o piso salarial nacional deve ser observado para a fixação do vencimento básico do profissional, porém não há qualquer determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

(...)” (ID. 88837496).

Não resignada, a embargante opôs embargos de declaração (ID. 89551963), sustentando omissão no acórdão, uma vez que desconsiderou as Leis Complementares Municipais, as quais prevêm o plano de cargo e carreira dos profissionais de educação básica, com os respectivos coeficientes correspondentes a classe e nível.

Os aclaratórios foram rejeitados, a unanimidade, pelo Acórdão de ID. 101272478, que não reconheceu omissão no Acórdão impugnado, conforme a seguir ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADO.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.”

Novamente inconformada, a embargante opôs embargos declaratórios, sob o fundamento de que o acórdão que rejeitou os aclaratórios incorreu em omissão, eis que apesar de expressamente mencionado nas razões recursais, não foi apreciada a existência de Leis Complementares Municipais acerca da necessidade de observância ao piso salarial em todo o sistema remuneratório.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a autora, ora embargante, busca com a presente ação cobrar valores referentes ao pagamento de diferença entre o valor do Piso Nacional do Magistério aos professores da rede pública municipal de ensino, e o valor efetivamente pago no período de 12/08/2011 a 31/12/2015.

Logo, o cerne da discussão não abrangeu reenquadramento funcional em níveis e classes, mas tão somente as diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Como já restou devidamente fundamentado no acórdão embargado, a Lei Federal do Piso Nacional do Magistério apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente, devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa, com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

Igualmente, conforme destacado, é tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Todavia, melhor analisando o caso, observo de fato há omissão em relação às Leis Complementares Municipais que reestruturaram a carreira do magistério no Município de Querência, pelo que passo a me pronunciar a seguir:

Inicialmente, no que se refere à Lei Complementar Estadual n° 50/1998, conquanto mencionada nas razões dos embargos de declaração (ID. 89551963), não foram mencionadas na petição inicial da parte autora, configurando, portanto, inovação recursal.

Ademais, entendo que referida Lei não se aplica ao caso em questão, uma vez que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, ou seja, apenas no âmbito estadual, não abrangendo a esfera do Poder Executivo Municipal.

Por outro lado, evidente que para o período discutido nos autos, de 2011 a 2015, há em vigência leis municipais específicas, conforme trazido pela embargante.

Da análise dos dispositivos legais apresentados, observa-se que hão há qualquer previsão legal quanto à observância do Piso Salarial Nacional ou mesmo menção à Lei no 11.738/2008 nas Leis Complementares no 049/2011 e 053/2012, razão pela qual somente a própria remuneração inicial deve seguir os ditames da legislação federal quando vigoravam estas leis, fato, inclusive, de concordância da embargante em suas razões.

Ainda que haja a menção no art. 56, da Lei o 049/2011, de que “o vencimento dos Profissionais da Educação Básica, fixado por esta Lei Complementar sob forma de piso salarial profissional, obedecerá às tabelas dos anexos de acordo com a sua habilitação e nível”, evidente que esse piso salarial é regido por tabela de vencimento própria, não se tratando de referência ao piso nacional.

No entanto, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional,
in verbis
:

“Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária. (Lei Complementar n° 73/2014)

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.

Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40. (Lei Complementar no 81/2015)”.

Desta feita, em que pese alegar a embargante, nas razões de ID. 89551963, que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação de 2011, razão pela qual não pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial até a elaboração da nova legislação em 2014, fato reconhecido pela agravante, aliás, nas razões dos aclaratórios de ID. 102471988.

Assim, consoante já devidamente fundamentado, permanece a inexistência de direito às diferenças pleiteadas até setembro/2014, uma vez que já restou demonstrado que a embargante já recebia valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, direito ao reajuste se as leis da época não concediam reajustes anuais conforme o Piso Salarial Nacional.

De outra banda, considerando que há previsão legislação municipal, a partir de 2014, todo o sistema remuneratório, ou seja, até mesmo as classes e níveis mais elevados da carreira serão reajustados conforme piso salarial nacional a partir da vigência da lei complementar no 73/2014.

Logo, conforme previsão do art. 76 da Lei Complementar no 73/2014, a partir da vigência em 17/09/2014, há necessidade de observância ao Piso Salarial Nacional, devendo ser acolhido parcialmente o recurso para manter parcialmente a sentença.

Ademais, o próprio Município de Querência, em contestação, admite que no Piso Salarial Profissional Nacional não foi de fato implantado por não receber o repasse da complementação do FUNDEB, tendo dificuldades com a imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal por impossibilidade de recursos.

Quanto à alegada ausência de dotação orçamentária para cumprimento da referida obrigação, haja vista que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não são aptos para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público.

Não bastasse isso, o próprio art. 3o, da Lei no 11.738/2008 concedeu prazo suficiente e uma progressão gradativa e proporcional na integralização do valor à remuneração dos profissionais, cabendo aos entes públicos se organizarem adequadamente.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL – PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CLASSES E NÍVEIS DA CARREIRA - NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS – CONFIGURADA - EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREVISÃO INCLUÍDA APENAS EM 2014 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL EM TODO O SISTEMA REMUNERATÓRIO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS AFASTADAS PARCIALMENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão. 2. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016). 3. Em relação ao Município de Querência, só há expressa previsão legal de revisão do sistema remuneratório a partir da Lei Complementar no 73/2014, razão pela qual somente a partir daí deve haver o reajuste conforme o Piso Salarial Nacional do Magistério, com o pagamento das diferenças salariais devidas. 4. Em relação ao período de 2011 a setembro/2014, por inexistir previsão na legislação municipal, somente haveria o direito caso o vencimento recebido fosse inferior ao piso nacional do magistério, o que não é o caso dos autos, não havendo que se falar em direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas. 5. Embargos parcialmente acolhidos.” (N.U 0001478-58.2016.811.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 23/01/2021).

Frente ao reconhecimento parcial do direito nos presentes embargos de declaração, deve ser analisada também a questão da correção monetária, insurgência recursal trazida nas apelações e que não havia sido analisada frente à sua prejudicialidade anterior.

Assim, quanto à atualização monetária, é certo que deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos declaratórios
para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, para:
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação do Município de Querência
, afastando o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014, mas mantendo o período de outubro/2014 até 2015; e
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação de Érica Kerlei Lenkner Pesamosca
, para determinar a observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

Por derradeiro, reverto também a condenação de honorários sucumbenciais, cuja definição do percentual deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021